Tribunal: TJDFT
Processo: 0028326-54.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028326-54.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PROTASIO ANTUNES DE PAIVA DESPACHO Anote-se os novos patronos do apelante-réu, Banco Bradesco S.A. (id. 54696943). Trata-se de lide relativa a expurgos inflacionários. Concedo o derradeiro prazo de cinco dias para que o apelante-réu se manifeste sobre a contraproposta de acordo apresentada pelo apelado-autor (id. 53726918). P. I. Brasília - DF, 2 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora